Tribunal: TJMT
Processo: 1043316-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043316-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS - CPF: 573.657.251-68 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – SENAI –
INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – INOVAÇÃO RECURSAL –
DECADÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ.

No caso em análise, não houve o transcurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 173, do CTN.

Diante da ausência de discussão nos autos acerca da matéria submetida a julgamento no precedente invocado, não há o que se falar em nulidade da sentença, tampouco, em suspensão do feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhe move SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de
R$ 349.096,36 (trezentos e quarenta e nove mil e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir da propositura da demanda, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Nas razões recursais, insurge-se a apelante suscitando preliminarmente
a decadência das contribuições adicionais cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de 22.03.2012. Ainda em preliminar, defende a nulidade da sentença, ante a inobservância do precedente suscitado.

No mérito, alega a inconstitucionalidade da contribuição adicional, em razão da não recepção pela atual ordem constitucional. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 91829024).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional ajuizou ação de cobrança contra Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda., aduzindo que a empresa, por exercer atividade prevista no art. 2o, do Decreto-Lei n. 6.246/44, é contribuinte compulsória da autora e, em vista de possuir em seus quadros mais de 500 (quinhentos) empregados, tem a obrigação legal de recolher em favor do autor a contribuição adicional.

Firme em seu propósito sustentou que a demandada não cumpriu com a obrigação, sendo notificada em 17.11.2015 acerca da falta de recolhimento das contribuições referentes às competências de 08 a 13/2010; 01 a 13/2011; 01 a 13/2012; 01 a 13/2013; 01 a 13/2014 e 01 a 07/2015.

Asseverou que diante do inadimplemento, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 349.096,36 (trezentos e quarenta e nove mil e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

Após a citação, a ré apresentou contestação suscitando preliminares de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de notificação prévia. Alegou a inocorrência do fato gerador da contribuição adicional, em razão da contagem do número de funcionários por estabelecimento e a ausência de contrapartida, pois, em momento algum a empresa foi beneficiada com os serviços do suposto credor, já que não foram disponibilizados cursos ou outros programas de aperfeiçoamento técnico aos operários da requerida.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a empresa demandada ao pagamento de
R$ 349.096,36 (trezentos e quarenta e nove mil e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir da propositura da demanda, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre arguindo em preliminar a decadência das contribuições cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de 22.03.2012. Ainda em preliminar, defende a nulidade da sentença, ante a inobservância de precedente obrigatório, pois, conforme o entendimento proferido pelo c. STJ, a base de cálculo das contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros fica restrita ao limite máximo de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos do art. 4o, da Lei 6.950/1981. No mérito, alega a inconstitucionalidade da contribuição adicional.

Pois bem. Inicialmente, verifico que
neste recurso a apelante inova sustentando
a inconstitucionalidade da contribuição adicional ante a não recepção pela atual ordem constitucional, tendo em vista que a CF/88 não autorizou a cobrança de qualquer contribuição acessória ou adicional e, além disso, não há correspondência entre a exação e a base de cálculo prevista no art. 6o, da Lei 6.950/1981.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca das alegadas teses e respectivos pedidos em sede de contestação (id. 91830543).

A vista disso é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à decadência, o Código Tributário Nacional dispõe que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando não houver declaração do débito e antecipação do pagamento, o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado,
verbis
:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único.
O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto,
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação
, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
.”
(grifei e negritei)

Ademais, esse é o entendimento contido na Súmula n. 555, do c. STJ, que dispõe:
“
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Nesse sentido, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SENAI
.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL
INSTITUÍDA PELO DECRETO-LEI 4.048/1942. ART. 174, I, DO CTN. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) contra empresa, com o objetivo de condená-la ao pagamento de contribuição adicional instituída pelo Decreto-Lei 4.048/1942. Em Apelação, o pedido foi negado.

2. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ no sentido de que,
se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ
. (...)
(STJ, AgInt no AREsp 1807753/MA, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.08.2021 - negritei)

In casu
, verifico que a notificação de débito n. 17320/DN foi emitida em 06.11.2015 (id. 91830522), com a ciência da apelante em 17.11.2015 (id. 91830549), cuja competência mais antiga é de agosto de 2010.

Assim, iniciou-se o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito pelo autor em 01.01.2011, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito, de modo que o prazo decadencial para a notificação do débito teria como termo final o dia 01.01.2016.

Portanto, considerando que a notificação foi recebida em 17.11.2015, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre o termo inicial do prazo decadencial e a referida notificação de débito, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Visto isso, a apelante defende a nulidade da sentença ante a inobservância de precedente obrigatório, pois, conforme o entendimento proferido pelo c. STJ, a base de cálculo das contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros fica restrita ao limite máximo de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos do art. 4o, da Lei 6.950/1981. Pugna pela suspensão do processo, invocando a incidência do Tema n. 1079, afetado pelo c. STJ.

Sem razão. Conforme se depreende da proposta de afetação do Tema n. 1079, do STJ, a questão submetida a julgamento trata
de “
Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986
.”.

A vista disso, conforme bem asseverado pelo douto magistrado
a quo
na decisão integrativa, não existe nos autos questionamento acerca da base de cálculo do débito cobrado, confira:

“
Pois bem, note-se, que
na contestação ofertada pelo requerido é discutido a prescrição e a decadência da cobrança realizada pelo autor, bem como a ausência de notificação prévia do devedor para a constituição do débito, a inocorrência do fato gerador do adicional face à contagem do número de funcionários do estabelecimento e ainda, a ausência de contrapartida em função da contribuição cobrada
.

Inexiste
, assim, nos autos
questionamento pelo requerido acerca da base de cálculo do débito cobrado pela requerente
, inexistindo, portanto, afetação do presente feito pelo Tema n. 1079 do STJ
.

Assim sendo,
indefiro o pedido de suspensão do presente feito
,
por entender que no processo em questão inexiste discussão acerca da matéria afetada pelo tema n. 1079 do STJ.”
(id. 91829017 – grifei e negritei)

Desse modo, não há o que se falar em nulidade da sentença, tampouco, em suspensão do feito, ante a ausência de discussão nos autos acerca da matéria submetida a julgamento no precedente invocado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação
.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021